Tribunal: STF
Processo: RE 1534249
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado (Doc. 24, fl. 1):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE IGP-DI E JUROS DE MORA DE 1%. TEMA 1.062. OBSERVÂNCIA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO 



    1. O STF, no ARE n. 1.216.078/SP (Tema 1.062), julgado em 29/8/2019, e publicado em 25/9/2019, fixou tese segundo a qual os estados e o distrito federal podem promulgar leis sobre índices de correção e de taxa de juros aos seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais fixados pela União para o mesmo fim. 



    2. Para fins exclusivos de atualização do crédito tributário perseguido na ação de execução fiscal proposta na origem, os vetores de correção monetária pelo IGP-DI e de juros de mora de 1% ao mês são superiores ao que é estabelecido, como norma de observância, pela e para a União Federal na mesma situação jurídica, ou seja, a taxa Selic (art. 3º da EC n. 113/2021).



    3. Ademais, a Lei Estadual n. 4.148, datada de 28/4/2023, e com vigência em 1º/5/2023, revogou o art. 130 e alterou o art. 131 da Lei Estadual n. 1.287/2001 (Código Tributário tocantinense), passando a prever a taxa Selic como único índice de atualização do crédito tributário, inclusive decorrente de penalidades.



    4. Recurso admitido e provido, nos termos do voto prolatado.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o ESTADO DE TOCANTINS alega violação aos arts. 24, I, §§ 1º a 4º, da CF/1988, bem como à tese fixada no Tema 1062 da repercussão geral.



    Isso porque o acórdão recorrido aplicou “irrestritamente a tese firmada pelo STF no Tema nº 1.062 sob todo o período de atualização do crédito fiscal, desconsiderando eventualmente os períodos em que o índice estadual esteve abaixo da taxa Selic” (Doc. 26, fl. 6).



    Afirma que “ao não restringir, na parte dispositiva do acórdão, que a substituição do índice estadual pelo índice federal deve acontecer apenas quando o primeiro superar o segundo, a Corte Estadual diverge da interpretação dada aos dispositivos constitucionais pela Suprema Corte” (Doc. 26, fl. 6).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando-se parcialmente o acórdão recorrido, “de modo a conformá-lo ao entendimento firmado no ARE nº 1.216.078/SP (Tema 1.062) para que a substituição do índice estadual (IGP-DI + 1% de juros) ocorra somente nos meses em que exceder o índice da União Federal (taxa Selic), preservando-se, com isso, a competência concorrente do Estado (art. 24, I, §§ 1º a 4º da CF/88)” (Doc. 26, fl. 12).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral (Doc. 26, fls. 4-5):



    “V – DA REPERCUSSÃO GERAL



    A Constituição Federal, após a Emenda Constitucional nº. 45/2004, exigiu para o conhecimento do Recurso Extraordinário, a repercussão geral (art. 102, § 3º). Por sua vez, a legislação federal contemporânea aduz que por repercussão geral deve ser entendido “a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo” (art. 1.035 e parágrafos do Código de Processo Civil). 



    O presente caso apresenta inegável repercussão geral, tendo em vista envolver questão relevante do ponto de vista jurídico (adequação dos índices de atualização dos créditos fiscais estaduais frente ao índice estabelecido pela União Federal para os mesmos fins) social e econômico (impacto econômico na arrecadação do imposto). 



    Ademais, conforme previsto no inciso I do §3º do art. 1.035 do CPC, “haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”. 



    E como já apontado, o Acórdão objurgado violou a ratio imprimida pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do ARE nº 1.216.078/SP (Tema 1.062), sob repercussão geral.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 22, fls. 2-3):



    “No caso, o ente agravado ajuizou ação de execução lastreada na CDA C-1074/2015, cujos créditos inscritos dizem respeito ao Auto de Infração n. 2012/2157, por não ter recolhido o ICMS dos meses de dezembro de 2009, janeiro a dezembro de 2010 e abril a novembro de 2011, e está quantificado historicamente em R$ 94.577,83 reais, corrigido, à época, pelo IGP-DI e juros de mora de 1% ao mês. 



    Ajuizado o processo, e no seu decorrer, o agravado, em último cálculo, apontou para a quantia de R$ 936.506,14 reais (evento 80, anexo 4, origem), utilizando-se, pois, exatamente aqueles índices de atualização (IGP-DI e juros de mora de 1%), enquanto que a parte agravante, destacando excesso, indicou um valor de R$ 292.580,64 reais, utilizando-se a taxa referencial Selic. 



    O juízo de primeiro grau, em sua decisão, simplesmente determinou a transferência da quantia, por entender que não havia qualquer óbice à satisfação do crédito perseguido. Contudo, algumas questões devem ser pontuadas, a respeito da situação. 



    Pela norma tributária estadual à época do lançamento tributário, o crédito fiscal deveria ser atualizado monetariamente pelo índice IGP-DI e sobre ele, inclusive, incidir juros de mora de 1% ao mês ou fração (arts. 130 e 131 da Lei Estadual n. 1.287/2001). Por essa lógica, o cálculo apresentado pelo ente público estaria correto. 



    Entretanto, como reconhecido pelo STF, embora os estados e o distrito federal possam editar leis contendo índices de atualização monetária diversos, tais vetores de correção não podem superar o que é definido pela União Federal para a mesma situação, no que tange às normas pertinentes de índole geral. 



    Logo, é evidente que, para fins exclusivos de atualização do crédito tributário perseguido na ação de execução fiscal proposta na origem, os vetores de correção monetária pelo IGP-DI e de juros de mora de 1% ao mês são superiores ao que é estabelecido, como norma de observância, pela e para a União Federal na mesma situação jurídica, ou seja, a taxa Selic (art. 3º da EC n. 113/2021). 



    Inclusive, registro que a Lei Estadual n. 4.148, promulgada em 28/4/2023, mas com vigência em 1º/5/2023, revogou o art. 130 e alterou o art. 131 da Lei Estadual n. 1.287/2001 (Código Tributário tocantinense), passando a prever a taxa Selic como único índice de atualização do crédito tributário, inclusive decorrente de penalidades. Nota-se, disso, que atualmente reina na atualização do crédito tributário devido à fazenda estadual a taxa Selic. 



    Ademais, ressalto que a certidão da dívida ativa (CDA) pode ser substituída (por alteração) até a prolação da sentença de embargos para fins de correção de erro material ou forma, a exemplo da indicação de índice equivocado de atualização do crédito tributário, sendo vedada, apenas e tão somente, a substituição do sujeito passivo da execução (art. 2º, § 8º, da LEF e súmula 392 do STJ). 



    A decisão combatida, portanto, deve ser reformada, em busca da aplicação do Direito ao caso concreto.



    Por todo o exposto, voto no sentido de admitir e, no mérito, dar provimento ao recurso interposto, para, reformando a decisão combatida, ordenar ao ente agravado que substitua a CDA que lastreia a execução fiscal, consignando-se como índice de atualização monetária a taxa Selic, assim como determinando, posteriormente, a atualização do crédito no valor histórico pelo referido índice, em continuidade, conseguintemente, da ação de execução fiscal.“



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE no sentido de que os Estados-membros podem estabelecer índices de correção monetária de débitos fiscais, sob a condição de que não ultrapassem o percentual determinado pela União. 



    Nesse sentido, veja-se o Tema 1062 da repercussão no qual foi fixada a seguinte tese:



    “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE OS ESTADOS-MEMBROS PODEM ESTABELECER ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS FISCAIS, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSEM O PERCENTUAL DETERMINADO PELA UNIÃO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE no sentido de que os Estados-membros podem estabelecer índices de correção monetária de débitos fiscais, sob a condição de que não ultrapassem o percentual determinado pela União. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.435.544-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 15/8/2023)



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1º DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR - IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUZALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.



    1. Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores --- incentivo fiscal. Precedentes.



    2. A competência dos Estados-membros para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e Estados-membros detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88.



    3. A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União.



    4. Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais.” (ADI 442/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe de 28/5/2010)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMPRESA CONTRIBUINTE DE ICMS. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL QUE ESTABELECE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIORES AOS FEDERAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ADI 442. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, divergiu de entendimento firmado pelo Plenário do Supremo segundo o qual, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores incentivo fiscal (ADI 442, ministro Eros Grau). 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.272.832-AgR/DF, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 15/9/2022)



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL. COMPETÊNCIA. NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL E DE FUNCIONAMENTO INTERNO DO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NA ADI 1.105. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ao apreciar a ADI 442, o Supremo Tribunal Federal decidiu questão concernente à competência legislativa dos Estados-membros e da União para dispor sobre matéria financeira, nos termos do art. 24, I, da Constituição Federal. Apreciando a constitucionalidade da Lei 6.374/1989, do Estado de São Paulo, que trata de correção monetária de créditos fiscais, decidiu que a referida lei é compatível com a Constituição Federal, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. 2. Inexistindo correlação entre as teses jurídicas estabelecidas em sede abstrata pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo parâmetro de controle e as teses discutidas na decisão reclamada, reputa-se incabível a reclamação, ante a ausência de aderência estrita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43009-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 25/2/2021)



    De outro lado, quanto ao argumento do recorrente de que a substituição do índice estadual pelo índice federal deve acontecer apenas quando o primeiro superar o segundo, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente